Tribunal: TJBA
Processo: 8042466-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042466-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: VERONICA GRACIANO

Advogado(s)
:
LUIZ ARMANDO MORI LEITE DA SILVEIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento.

Agravo interno prejudicado
.
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada. Rede elétrica pública de alta tensão instalada irregularmente dentro da propriedade particular da agravada (idosa). Risco à segurança. Decisão a quo que

deferiu tutela de urgência para o fim de determinar que a concessionária Agravante
“(...) seja intimada a proceder à realocação dos postes situado no sítio da requerente no prazo de 45 dias. Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando ao valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da liminar, consoante norma do art. 297 do Código de Processo Civil
”. Da análise do conjunto fático probatório, vê-se que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil a ensejar a manutenção da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, tendo em vista que é ônus é da concessionária de energia elétrica a realocação de postes que colocam em risco à segurança. Flagrante perigo oriundo de curtos-circuitos e incêndios no imóvel da agravada. No que tange à fixação da multa diária, mostra-se perfeitamente cabível à espécie para o caso de inadimplemento da obrigação de fazer determinada em juízo. Quanto ao valor fixado por dia de descumprimento, verifica-se que, neste momento processual, deve ser mantido, já que, aplicando-se a regra da experiência comum, como faculta art. 375 CPC/2015, não se poderia afirmar exorbitante ou desproporcional, pois, atende à razoabilidade, uma vez que a fixação da multa tem escopo nitidamente coercitivo.
Ademais,

as astreintes não sofrem os efeitos da coisa julgada, portanto, podem ser modificadas após sua fixação e trânsito em julgado. Dessa forma, que não há falar em redução do valor da multa cominatória fixada na presente fase processual.
Agravo de Instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº

8042466-18.2024.8.05.0000
,

em que figuram como Agravante a

COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravada,
VERONICA GRACIANO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.